Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0752701-19.2023.8.07.0001 APELANTE: SIRLEI DE FATIMA TEIXEIRA MAIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por SIRLEI DE FATIMA TEIXEIRA MAIA em face da sentença ID 72010895, integrada pela sentença ID 72010963, proferidas pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BANCO DO BRASIL S/A – BB, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO C6 S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, PARANÁ BANCO S/A e BANCO INTER S/A, ora apelados. Nas razões recursais, a apelante requer a reforma do pronunciamento recorrido. Os apelados apresentam contrarrazões, nas quais alguns pugnaram pelo não conhecimento do recurso. Assim, intime-se a apelante para manifestação acerca das preliminares de não conhecimento da Apelação Cível, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator